Tribunal: TJBA
Processo: 0525485-97.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0525485-97.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIANA DA SILVA PAIM e outros (2)

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. DIREITO À SAÚDE DE MENOR IMPÚBERE. ROL DA ANS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. INTERESSE BEST INTEREST DA CRIANÇA. DIREITO À VIDA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CDC E ECA. PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS. RECURSO DE HAPVIDA DESPROVIDO. RECURSO DE L. P. B. PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas por Hapvida Assistência Médica Ltda. e por L. P. B., representada por sua genitora, contra sentença proferida pela 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência.

A parte autora, menor impúbere portadora de enfermidades graves e complexas, buscou compelir a operadora ao custeio de tratamento domiciliar (home care), prescrito por profissional médico.

A sentença julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a abusividade da cláusula contratual que excluía o tratamento domiciliar, e fixou honorários advocatícios em 15% do valor da causa.

A operadora recorreu alegando ausência de previsão contratual e no rol da ANS para justificar a negativa de cobertura. A parte autora, por sua vez, pleiteou apenas a majoração dos honorários sucumbenciais para 20%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i)
saber se é abusiva a cláusula contratual que exclui a cobertura de tratamento domiciliar (home care), mesmo diante de prescrição médica fundamentada;

(ii)
saber se é cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 15%, para o patamar de 20% do valor da causa, em razão da complexidade da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula limitativa da cobertura do tratamento domiciliar mostra-se abusiva frente aos princípios constitucionais do direito à saúde e da proteção integral da criança, bem como aos dispositivos do CDC e do ECA, devendo ser declarada nula de pleno direito.

O tratamento domiciliar prescrito visa preservar a dignidade da menor, reduzindo riscos de infecção e sendo, inclusive, menos oneroso do que a manutenção hospitalar, revelando-se imprescindível para a garantia do direito à vida e ao bem-estar da paciente.
A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que o rol de procedimentos da ANS possui caráter meramente exemplificativo, não podendo restringir tratamentos clinicamente indicados.
A fixação dos honorários advocatícios em 15% mostrou-se aquém da devida remuneração, considerando a natureza da causa e o zelo profissional. É cabível, assim, a majoração para o teto legal de 20%, conforme os critérios previstos no art. 85, §2º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0525485-97.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MARIANA DA SILVA PAIM e outros (2) e como apelada
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros (2).

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DE AMBAS AS APELAÇÕES, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DE HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DE L. P. B.
,
todos nos termos do voto da Relatora.